Tribunal: TJMMG
Processo: 2001188-03.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2001188-03.2019.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ATESTADO MÉDICO NÃO APRESENTADO PELO MILITAR - APRESENTAÇÃO APENAS DE CÓPIA DO PRONTUÁRIO - CONTEÚDO DO PRONTUÁRIO REVELA APENAS UMA POSSIBILIDADE, SEM CONSTITUIR PROVA DA EFETIVA CONCESSÃO DA LICENÇA - INEXISTÊNCIA DE CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DA FALTA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo Oliveira Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Eduardo Oliveira Santos, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 117.853/2017/22ºBPM. Quanto aos fatos, consta que o autor, em 19/04/2017, teria faltado à chamada e a todo o serviço para o qual estava escalado, restando incurso nas iras do art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002. Segundo o autor, no dia dos fatos, ele foi acometido de fortes dores, que o impediram de comparecer ao serviço, sendo submetido a atendimento médico, em cuja oportunidade lhe foi concedido o direito a 01 (um) dia de afastamento. O autor narra que solicitou ao setor responsável um prazo para a homologação do atestado médico, cujo pleito foi negado. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme Evento 13, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (Evento 28), o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] O autor foi punido por faltar ao serviço, entretanto, narra que durante o procedimento administrativo solicitou prazo à Administração paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO apresentação da justificativa do afastamento, ou seja, o atestado médico, no entanto, seu pedido foi negado. Ante a ilegalidade acima descrita, o autor recorre ao Poder Judiciário, visando a anulação da punição disciplinar e seus efeitos decorrentes. Observa-se que durante o procedimento administrativo na PMMG, embora o autor alegue a existência de um atestado médico, jamais o apresentou ou sequer juntou nos presentes autos. O ponto nevrálgico da questão, consiste na existência ou não da justificativa para sua ausência ao serviço no dia dos fatos. No âmbito do processo, deve a parte produzir a prova dos fatos que alega, não sendo razoável ou ainda permitido que o juiz substitua a parte dessa incumbência legal. Neste sentido, não havendo prova da justificativa da falta ao serviço, não há o menor cabimento em se declarar a nulidade do ato administrativo, quando sequer, se tem nos autos o objeto determinante do mérito. Portanto, não havendo prova do alegado, aliado a presunção de legalidade do ato administrativo, o pleito do autor deve ser indeferido. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com isenção em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 32), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua contestação, com enfoque sobre a assertiva de que realmente não apresentou atestado médico, mas que o documento de fls. 14/16 do procedimento administrativo supriria a ausência do atestado médico e que a administração militar não exigiu o atestado médico, tendo apenas alegado a falta de homologação no prazo. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Eduardo Oliveira Santos, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n.117.853/2017/22º BPM. Eminentes Juízes, a questão é realmente bem simples, sem quaisquer complexidades para a solução da lide. Não há a negativa de que o autor tenha realmente faltado à chamada e ao labor no dia 19/04/2017.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Resta apreciar se o documento a que se refere o autor, qual seja o prontuário médico com a mera indicação da hipótese de afastamento, possui a mesma eficácia que o atestado médico que confere a licença. Pois bem. O autor, para justificar a sua falta, se ampara nos documentos de fls. 14/16 dos autos do processo administrativo, os quais se encontram acostados no Evento 1 - Doc. 5 -, e a justificativa consiste na “indicação” da possibilidade do afastamento por 01 (um) dia, descrita no referido prontuário. Ora, o atestado médico goza de presunção de veracidade, mas as anotações feitas em prontuários médicos podem refletir uma realidade ou não, uma vez que indica uma mera possibilidade de se conferir ao paciente, ao final, o atestado médico para a licença, e a anotação serve para lastrear o conhecimento do profissional da saúde sobre o quadro clínico do paciente, e quanto à necessidade de se conferir, ou não, o atestado. O fato de constar no prontuário a hipótese indicativa do afastamento por 01 (um) dia não significa que, ao final, tenha sido conferida a licença ao militar por tal período, e vejam que ele não apresentou o atestado na data da falta, nem nos dias posteriores, e certamente não o fez porque não conseguiu o atestado, tanto que não trouxe o documento sequer nestes autos. O prontuário é instrumento de defesa do profissional médico, para afastar sanções em razão de atestados sobre os quais incida dúvida da falsidade. Nada além disso! Com o devido respeito, a exemplo do que foi estabelecido na respeitável sentença, não é possível, à luz da prova produzida nos autos, concluir que ao militar foi conferido o documento apto a demonstrar a efetiva e induvidosa concessão da licença saúde no dia da falta. Então, a administração militar não recebeu do militar o documento hábil para afastar a falta ao serviço, sendo inegável que, nesse sentido, houve a regular adequação do fato ao tipo transgressivo objetivamente estabelecido. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do autor, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Magistrados, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para também negar provimento ao recurso interposto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato